Tribunal: TJDFT
Processo: 0005296-14.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRILIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. REQUISITOS PARA PROPOSITURA PREENCHIDOS. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE SAÚDE. DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR REDE CONVENIADA. DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. PROVAS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA E CONSEQUENTE CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restou clara a legitimidade das partes para figurar na demanda, tanto no polo ativo quanto passivo. Preliminares aventadas. 1.1 A juntada de documentos aos autos pela parte apelada observou o efetivo contraditório, não havendo que se falar em irregularidade no procedimento adotado pelo juízo a quo. Preliminar afastada. 1.2 O prazo prescricional aplicável a demanda é quinquenal, não havendo que se falar em prescrição da pretensão.
2. Segundo a norma processual (CPC, art. 373, inc. I), ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, basta a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), que resta satisfeita com o contrato de prestação de serviços, acrescido da planilha de débitos e demonstração da efetiva prestação dos serviços de saúde em apreço.
3. De outro lado, cabe ao réu (CPC, art. 373, inc. II) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no caso dos presentes embargos à monitória, deve compreender a prova de pagamento ou de que os serviços não foram prestados.
4. Os documentos juntados aos autos são suficientes à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva prestação dos serviços de saúde dos quais o débito se originara, sem que o apelante tenha comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada.
5. Desta forma, tendo em vista que nos embargos à ação monitória deve o embargante demonstrar prova desconstitutiva do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não se desincumbindo desse ônus, o improvimento da apelação é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.